Tribunal: TJDFT
Processo: 0001897-93.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001897-93.2016.8.07.0014 RECORRENTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA RECORRIDO: AGOSTINHO DA SILVA MAIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS LOGO APÓS A COMPRA. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS OU OUTRO RAZOÁVEL NÃO OBSERVADO. FACULDADES PREVISTAS NO ARTIGO 18, § 1o, CDC. VÍCIOS NÃO SANADOS. DEVER DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. TABELA FIPE. AFASTADA. CONDIÇÕES PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a restituição dos valores pagos pelo consumidor a título de aquisição do veículo novo, condenar as rés, concessionária e montadora, ao pagamento de compensação por danos morais e determinar ao autor a devolução do veículo viciado. 2. Os fatos devidamente comprovados nos autos demonstram que o veículo adquirido pelo autor apresentou reiterados problemas técnicos, porquanto, como visto, desde a aquisição, em praticamente todas as revisões regulares, o autor reportou problemas relacionados ao veículo, o que é, sem sombra de dúvidas, totalmente inadequado para um carro zero quilômetro, autorizando afirmar a existência de inadequação do produto ao fim a que destina (artigo 18, § 6o, inciso III, CDC). 3. Ficou demonstrado, ainda, que as rés não resolveram os problemas tempestivamente, seja no prazo legal de 30 (trinta) dias, seja em outro considerado razoável para o caso, haja vista que na perícia realizada no ano de 2019 ainda se constataram os vícios apontados na inicial (protocolo em abril/2016), 4. Nos termos do artigo 18, §1o, do CDC, não sendo o vício sanado no prazo assinalado, a escolha cabe ao consumidor, exclusivamente, não existindo fundamento para o pedido da concessionária apelante de que seja determinado tão somente o reparo do veículo ou, ainda, o abatimento proporcional do preço. 5. Não há determinação, no Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que a restituição da quantia paga, tratando-se de veículo, observe a tabela FIPE. A determinação é de imediata restituição da quantia paga, inclusive com correção monetária, e não ocorre enriquecimento sem causa ou abuso de direito, considerando que a restituição da quantia paga decorre de vício do produto não sanado pelas rés. 6. Descabido o pedido para o autor entregar o veículo no mesmo prazo estabelecido para as rés cumprirem a obrigação de pagar, haja vista a inexistência desse prazo. A entrega da documentação necessária à transferência do veículo, bem como das chaves, o é pressuposto necessário para o cumprimento da obrigação imposta. Incabível impor ao autor a obrigação genérica de entregar o veículo com os acessórios instalados por ocasião da compra, uma vez não especificado e comprovado quais acessórios que acompanharam o veículo. A entrega do manual do veículo não deve constar como condição para as rés cumprirem a obrigação que lhe foi imposta, porquanto trata-se de item certamente disponível pela montadora do veículo. Deve ser indeferido o pedido para que a quantia que for depositada pelas Requeridas, a título de condenação, somente seja liberada depois da comprovação do cumprimento da obrigação do Autor-Apelado, cabendo às partes, no caso específico, utilizarem-se dos meios legais para fazerem cumprir eventuais obrigações inadimplidas, Devem as partes, observar na execução do julgado o dever de boa-fé e de cooperação, conforme determina os artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil. 7. Com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o montante indenizatório por danos morais não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, mas também não pode ser irrisório, de modo a fomentar comportamentos irresponsáveis, ou a conduzir ao enriquecimento sem causa. Dessa forma, de acordo com as particularidades do caso concreto – sobretudo considerando que o veículo viciado foi adquirido como instrumento de trabalho do autor (taxista), impõe-se manter a r. sentença que fixou a quantia de R$ 10.000,00 para os danos morais. 8. Apelações conhecidas e desprovidas. A recorrida alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que das provas colhidas nos autos não evidenciam a existência de vício de fabricação do produto (automóvel), a imprestabilidade do bem à função que se destina ou redução do seu valor, bem como a impossibilidade de realização de reparos no prazo de 30 (trinta) dias, mostrando-se inaplicável o referido preceito normativo; b) artigo 884 do Código Civil, sustentando ser indevida a restituição do valor equivalente a um veículo zero quilômetro, considerando a desvalorização do bem do recorrido, o qual consta com mais de seis anos de fabricação. Afirma, ainda, ser descabida a condenação por danos morais, ressaltando, outrossim, o excessivo valor fixado. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “a”, colacionando julgados do TJSP e do TJRS. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MANUELA FERREIRA CAMERS, OAB/DF 47.837 (ID 25718745). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e 884 do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, em atenção do pedido de ID 25718745, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MANUELA FERREIRA CAMERS, OAB/DF 47.837. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005